Tribunal: TJDFT
Processo: 0000217-61.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. DEFORMIDADE PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica no âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.

2. A doutrina e a jurisprudência classificam tanto a lesão corporal grave quanto a gravíssima como crimes preterdolosos qualificados pelo resultado (HC n. 325.961/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 24/8/2016).

3. Sendo objetivamente previsíveis as consequências decorrentes da agressão, o réu deve ser condenado pelo crime de lesão corporal gravíssima.

4. A perda de dois dentes caracteriza deformidade permanente, viabilizando a adequação típica da conduta ao crime de lesão corporal gravíssima.

5. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem admitido como razoável a majoração da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato.

6. Recurso conhecido e não provido.